Tribunal: STF
Processo: ARE 1329420
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196; 197 e 198 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Analisando os autos, verifico que, embora seja inegável a necessidade de realização do procedimento requerido, a condição não se revela apta a permitir-lhe passar à frente dos demais beneficiários do sistema de saúde pública, que também se encontram no aguardo do procedimento, não podendo se descartar que muitos se encontram em situação muito semelhante à enfrentada pelo autor atualmente, tanto sob a perspectiva do quadro clínico constatado, como sob a óptica do tempo de espera para o procedimento.
    Não há indicação, no caso da autora, de que o grau da enfermidade seja avançado a ponto de qualificá-lo como urgência, nem que sua progressão comprometa a saúde em prazo inferior ao necessário para a consecução do tratamento pelas vias ordinárias do sistema público de saúde.
    (...)
    A vista disso, considerando que a parte autora já se encontra inserida em lista regulatória; que vem recebendo assistência do sistema de saúde público; que não restou demonstrada a premente necessidade do tratamento em detrimento da fila de espera regulada na via administrativa; e que o país e o mundo passam por uma situação de pandemia que suspendeu muitos serviços de saúde, retardando os atendimentos, entendo que a sentença deve ser reformada.
    Diferentemente do que ocorre em outros processos, em que se vislumbra a demora excessiva e desarrazoada em lista de espera, a expressa consignação de progressão da doença se não tratada em prazo razoável e a total ausência de previsão para realização do procedimento, neste caso não restou demonstrado o prejuízo que poderia advir do tempo de espera para o tratamento requerido, tampouco a inércia do Poder Público na adoção dos procedimentos médicos necessários ao tratamento.
    Diante disso, não se vislumbra risco à saúde da autora capaz de autorizar a alteração do fluxo regular de atendimento do Sistema Público de Saúde. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente